Tribunal: TJBA
Processo: 8008194-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008194-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Espólio de Amos Loviola Representado por Amos Laviola Filho

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

AGRAVADO: RONETNA KLARYSSA PRYSCILLA VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
RONETNA KLARYSSA PRYSCILLA VIEIRA, ALBA VALERIA ALVES FRAGA

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONTRATO DE PARCERIA RURAL FIRMADO POR HERDEIROS DURANTE A VIDA DO AUTOR DA HERANÇA. EXCLUSÃO DE HERDEIROS NECESSÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO FIRMADO ENTRE O AUTOR DA HERANÇA E OS HERDEIROS AGRAVANTES NÃO COMPROVADA. POSSE DA COISA QUE SE TRANSMITE NO MOMENTO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. PRINCÍPIO DA SAISINE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE PRESERVOU DIREITO DE HERDEIROS NECESSÁRIOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por ESPÓLIO DE AMOS LAVIOLA, representado pelo inventariante AMOS LAVIOLA FILHO, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Medeiros Neto (Ba), nos autos de AÇÃO DE INVENTÁRIO, tombada sob nº 8000658-91.2022.8.05.0165.

A questão central devolvida a esta Colenda Câmara Cível envolve a existência e validade de um suposto contrato de comodato firmado ainda em vida pelo “de cujus”, Sr. Amós Laviola, e os herdeiros agravantes HEBER PESSOA LAVIOLA, AMOS LAVIOLA FILHO; MARIA CAROLINA PESSOA LAVIOLA DOS SANTOS e FLÁVIA PESSOA LAVIOLA, com exclusão dos herdeiros agravados RONETNA KLARYSSA PRYSCILLA VIEIRA LAVIOLA RIBEIRO e ADRIANO SOUZA BARBOSA LAVIOLA.

Questiona-se também, neste recurso, a possibilidade da exclusão dos agravados, que são herdeiros necessários do “de cujus”, do recebimento dos frutos decorrentes de um contrato de parceria rural firmado entre os herdeiros agravantes e a USINA SANTA MARIA LTDA. em virtude da transferência da posse exclusiva de um imóvel pertencente ao acervo hereditário.

Antes de enfrentar o mérito recursal, faz-se necessária uma breve contextualização do caso concreto.

Após o protocolo da Ação de Inventário nº 8000658-91.2022.8.05.0165, com a nomeação do inventariante e apresentação das primeiras declarações (ID-278042299), observou-se, dentre os bens que compõe o acervo hereditário, a indicação da existência de um imóvel rural, denominado “CONJUNTO COPACABANA”, situado às margens da BA 290, no município de Medeiros Neto/BA.

O imóvel rural tem área total acima de 1.000 hectares de terra e está parcialmente vinculado a um contrato de parceria rural firmado com a empresa denominada Usina Santa Maria LTDA para o cultivo de cana-de-açúcar. Do resultado da parceria, fixou-se a remuneração dos herdeiros agravantes em percentual sobre a exploração da terra.

O aludido contrato de parceria foi firmado no dia 01/07/2022, com prazo de vigência estabelecido em 13 (treze) anos consecutivos, a contar de 2022 até 2035, conforme instrumento colacionado no ID-280200334 dos autos originários.

Consta do instrumento contratual que apenas os agravantes deveriam figurar como beneficiários da exploração agrícola da propriedade, resultando na exclusão da participação dos herdeiros agravados nos frutos do contrato de parceria.

Cabe destacar, ainda, que este contrato foi firmado pelos agravantes quando o autor da herança, real proprietário do bem, ainda estava vivo, conforme documento de ID-41367676 (fls.12).

Após a irresignação da herdeira excluída, os herdeiros agravantes justificaram que o contrato de parceria não poderia contemplar a participação dos herdeiros agravados, pois muito antes da morte do autor da herança, este teria firmado um suposto contrato de comodato do imóvel, transferindo a posse do bem em favor daqueles sucessores, conforme se constata no ID-35725286

Analisando a questão, o juízo primevo decidiu por acolher, em parte, o pedido deduzido pelos herdeiros excluídos, apenas para determinar à USINA SANTA MARIA que promovesse o pagamento de 1/6 (um sexto) do valor correspondente ao contrato de parceria a cada um dos herdeiros nele não identificados, nos seguintes termos:

"[...] Em sendo assim, e pelo que foi exposto, deve o valor proveniente da exploração patrimonial do acervo hereditário ser, de fato, partilhado entre os herdeiros, razão pela qual acolho, em parte, o pedido deduzido no Id. 280200331 apenas para determinar à USINA SANTA MARIA que, para além de fornecer os extratos dos pagamentos realizados desde 13/07/2022, data do falecimento do autor da herança, promova o pagamento de 1/6 (um sexto) do valor correspondente ao contrato de parceria a cada um dos herdeiros nele não identificados, quais sejam RONETNA KLARYSSA PRYSCILLA VIEIRA LAVIOLA RIBEIRO e ADRIANO SOUZA BARBOSA LAVIOLA, os quais deverão, no prazo de dez dias, identificar nos autos as contas para depósito, devendo o remanescente ser dividido entre os herdeiros subscritores do ajuste de parceria. Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo sem o pagamento das custas, retornem-me os autos conclusos. MEDEIROS NETO/BA, 27 de fevereiro de 2023. Carlos Eduardo da Silva Limonge Juiz de Direito Substituto”(sic. ID 368337794 – autos originários).

Inicialmente, convém destacar que a decisão agravada deverá ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, convém esclarecer que, pela dicção do art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, consagrando em nosso sistema jurídico o princípio da “saisine”.

Isto quer dizer que, desde a morte do autor da herança, os herdeiros tornam-se, automaticamente, senhores da propriedade dos bens deixados pelo “de cujus”, de modo que até partilha, em tese, estes exercem a posse dos bens em igualdade de condições, já que a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, conforme preconiza o art. 1.791 do Código Civil.

O ordenamento jurídico brasileiro permite que o autor da herança, ainda em vida, transmita a posse de seus bens a um ou alguns de seus herdeiros, com exclusão dos outros, sem que isso signifique necessariamente antecipação da legítima, desde que a propriedade se mantenha sob a sua exclusiva titularidade.

Nestas condições, havendo, por exemplo, um contrato de comodato válido firmado entre o autor da herança e algum dos herdeiros, é possível concluir sobre a possibilidade, em tese, da transferência da posse de um bem do acervo hereditário sem que isto signifique necessariamente a antecipação da legítima dos herdeiros comodatários.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à necessidade de distinguir o contrato de comodato, que é empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, com a doação, mediante a qual uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.

Somente na doação há transferência da propriedade, tendo o condão de provocar desequilíbrio entre as quotas-partes dos herdeiros necessários, importando, por isso, em regra, no adiantamento da legítima. Neste sentido: (STJ - REsp: 1722691 SP 2016/0064087-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

A mais atualizada jurisprudência do STJ é no sentido de que a morte do comodante não extingue o comodato, passando-se então aos seus herdeiros, pelo princípio da saisine (art. 1784 do Código Civil) Neste sentido: (STJ - AgInt no AREsp: 2308572, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 03/08/2023)

Deste modo, havendo a comprovação do comodato por prazo certo, os herdeiros que foram excluídos da posse do bem ficam submetidos ao prazo estabelecido na avença até o advento do termo final nele estabelecido, retomando a posse tão logo extinto o contrato.

Na hipótese dos autos, contudo, analisando detidamente o processo originário, bem como a documentação trazida pelos agravantes em seu recurso, não verifiquei, sob qualquer aspecto, a existência do comodato supostamente firmado entre o sucessor e os herdeiros agravantes.

Embora o comodato seja espécie de contrato denominado "não-solene", que pode ser constituído por qualquer meio, inclusive verbal, a parte agravante não logrou demonstrar, pelo indício mínimo de prova, a existência e validade do aludido negócio jurídico.

Aliás, ainda que se cogitasse da efetiva existência do empréstimo gratuito da Fazenda Copacabana aos herdeiros agravantes, esta transferência jamais poderia ser firmada pelo prazo da parceria rural (13 anos), já que demandaria a prova de um contrato escrito de comodato pelo mesmo tempo da parceria, o que inexiste no caso concreto.

O simples fato deste contrato ter sido mencionado pelos próprios herdeiros em suas respectivas declarações de Imposto de Renda jamais poderia ser considerada prova cabal da sua existência, muito menos pelo prazo alegado, já que produzido de forma unilateral pelos herdeiros.

Nesta perspectiva, inexiste qualquer documento nos autos produzido pelo autor da herança que sinalize a transferência da posse do bem ou o empréstimo da Fazenda Copacabana aos herdeiros agravantes, o que esvazia por completo a tese recursal.

Com efeito, o §único, do art. 1.791, do Código Civil estabelece que, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, de modo que a exclusão dos herdeiros agravados na participação dos frutos da exploração agrícola de parcela do patrimônio deixado pelo autor da herança é indevida e deve ser rechaçada por esta Corte de Justiça.

Nestas condições, a decisão agravada revela-se irretocável na medida em que, aplicando a justiça no caso concreto, preservou o direito de todos os legítimos possuidores e herdeiros dos bens deixados pelo “de cujus”.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno n°.

8008194-32.2023.8.05.0000, agravante ESPÓLIO DE AMOS LAVIOLA, representado pelo inventariante AMOS LAVIOLA FILHO e agravados RONETNA KLARYSSA PRYSCILLA VIEIRA e ADRIANO SOUZA BARBOSA LAVIOLA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.